Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008694.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARCOS LUAN ALVES WENDLER
AGRAVADO: ALTAIR WENDLER
TERCEIROS INTERESSADOS: N. L. A. W.
E. A. SILVANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA representados por IRES DALVA ALVES MACEDO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por MARCOS LUAN ALVES WENDLER, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Alimentos com Pedido de Liminar (autos n. 1009262-96.2022.8.11.0003), que estabeleceu alimentos no percentual e 15% (quinze por cento) do salário mínimo ao filho maior e universitário. (Id. 127385682).
O agravante busca, em síntese, a reforma da decisão agravada para majorar os alimentos, sob o argumento de que o valor fixado em 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo não é suficiente para fazer frente às despesas básicas.
O agravante assevera que possui atualmente 21 (vinte um) anos, cursa faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Mato Grosso no Município de Barra do Bugres-MT, em período integral, como pode-se comprovar dos documentos anexos. Tem passado por muitas dificuldades financeiras, até mesmo para se alimentar, uma vez que sua única fonte de renda é bolsa de estudos no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), tem despesas com aluguel, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), água, energia no valor aproximado de R$ 40,00 (quarenta reais) e alimentos. Vai e volta da faculdade a pé.
Afirma que o agravado é caminhoneiro e possui renda aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, de modo que além de ter condição, deve contribuir na medida de sua possibilidades com as despesas dos filhos.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal.
Ao final, requer a concessão da tutela recursal para majorar os alimentos para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 127385680)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Cumpre neste agravo de instrumento a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelas agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, apesar dos argumentos do agravante, não há como averiguar com exatidão os rendimentos do agravado, uma vez que não há nada que comprove sua renda mensal, e, de consequência, não é possível constatar de plano se o agravado tem a capacidade para suportar os alimentos no valor pretendido, isto é, equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
Cumpre ressaltar que o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será conferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição.
Dessa forma, por se tratar de decisão liminar, ou seja, durante a instrução processual, tal situação poderá ser modificada.
Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão agravada, no momento não merece reparos.
Ante o exposto INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora